Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0747807-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELOISA CRISTINA TORRES SOARES GERSGORIN AGRAVADO: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELOISA CRISTINA TORRES SOARES GERSGORIN, em desfavor de ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 175286726, proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais, n°. 070930-44.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator